Tribunal: TJDFT
Processo: 0713910-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713910-44.2024.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Associação Alphaville Residencial 2 e 3 Embargados: Magno Israel Miranda Silva Claudia Sayuri Shigekiyo Miranda Silva D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Associação Alphaville Residencial 2 e 3 contra o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação manejado pelos ora embargados (Id. 70731080). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 8 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator